Tribunal: TJDFT
Processo: 0754889-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. ADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. PROCEDIMENTO COMUM. CITAÇÃO DA PARTE. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. ATRIBUIÇÃO À PARTE AUTORA DO ÔNUS DE PROMOVER A DISTRIBUIÇÃO DA CARTA. ILEGALIDADE. INTERFERÊNCIA INDEVIDA NA ESFERA JURÍDICA DO IMPETRANTE. CONFIGURAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à possibilidade de impugnação de ato judicial por meio de mandado de segurança, com o objetivo de evitar a prematura extinção da relação jurídica processual mediante a atribuição, à parte autora, do ônus de promover a distribuição da carta precatória destinada à citação da parte adversa.
2. Diante da inexistência de instrumento processual específico e apropriado para a proteção da esfera jurídica do impetrante na situação concreta, deve ser admitida, de modo excepcional, a impetração do mandado de segurança. 2.1. É necessário, no entanto, por se tratar de mandamus voltado para a impugnação de pronunciamento judicial, também verificar se o ato impugnado revela conteúdo teratológico ou desprovido de razoabilidade ou proporcionalidade.
3. A esse respeito, convém esclarecer inicialmente que as normas estabelecidas nos artigos 152, inc. I, e 265, ambos do Código de Processo Civil, enunciam que é atribuição da Serventia Judicial “redigir, na forma legal, os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício”, bem como a transmissão da “carta de ordem ou a carta precatória ao juízo em que houver de se cumprir o ato, por intermédio do escrivão do primeiro ofício da primeira vara”. 3.1. Além disso as regras previstas no art. 261 do mesmo estatuto processual preveem os deveres atribuídos as partes em relação ao cumprimento das cartas, neles não estando incluída a expedição, ou mesmo a distribuição da carta precatória que tenha por finalidade a citação da parte adversa, para integração da relação jurídica processual, independentemente da eventual concessão da gratuidade de justiça à parte demandante. 3.2. Em relação à questão jurídica ora submetida a exame a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que é ilegítima a transferência do mencionado ônus para a parte autora ou mesmo para o seu representante processual.
4. Segurança concedida.